Tribunal: TJMT
Processo: 1016634-03.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016634-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Caução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAVID MAYER - CPF: 115.607.128-30 (ADVOGADO), Lélia Rodrigues Vicente Mendes (AGRAVADO), Américo Conceição Mendes (AGRAVADO), TEREZINHA DE PADUA BENTO FERREIRA - CPF: 062.089.128-90 (AGRAVANTE), Espolio de Sebastiao Bento Ferreira Filho registrado(a) civilmente como SEBASTIAO BENTO FERREIRA FILHO - CPF: 147.020.618-87 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE AMERICO DA CONCEICAO MENDES - CPF: 012.657.418-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LELIA RODRIGUES VICENTE MENDES - CPF: 475.304.801-20 (AGRAVADO), TEREZINHA DE PADUA BENTO FERREIRA - CPF: 062.089.128-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AMERICO DA CONCEICAO MENDES JUNIOR - CPF: 758.413.391-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS AUGUSTO VICENTE MENDES - CPF: 326.629.631-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO VICENTE MENDES - CPF: 272.911.621-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA CRISTINA VICENTE MENDES - CPF: 047.363.728-69 (TERCEIRO INTERESSADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AUGUSTO VICENTE MENDES - CPF: 326.629.631-15 (AGRAVADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE QUERELA NULLITATIS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER ATOS EXECUTIVOS E DESBLOQUEAR VALORES CONSTRITOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMIL
HANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos de Ação de
Querela
Nullitatis
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores, ora agravantes, para suspender o andamento dos atos executivos e desbloquear valores constritos via SISBAJUD, no cumprimento de sentença e respectivas liquidações oriundas do processo n. 0000110-89.1991.8.11.0015. Os agravantes alegam nulidade absoluta da sentença originária
por vícios insanáveis e sustentam que os agravados estão promovendo cobrança indevida de aluguéis relativos a imóvel que já havia sido vendido anteriormente. Pleiteiam o reconhecimento da nulidade da sentença e a imediata liberação dos valores bloqueados, em razão da idade avançada de uma das agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especificamente a verossimilhança do direito alegado e o perigo de dano, a fim de justificar a suspensão dos atos executivos e o desbloqueio de valores constritos em cumprimento de sentença anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A decisão agravada observa que os agravantes não comprovaram a existência de vício
transrescisório
insanável, tampouco demonstraram a ausência de contraditório ou ampla defesa no processo de origem.

Constatou-se que os fundamentos trazidos visam rediscutir matéria já decidida na ação originária ou que deveria ter sido arguida naquela oportunidade, o que inviabiliza a concessão da medida pleiteada em sede de cognição sumária.

A jurisprudência do próprio Tribunal confirma a necessidade de demonstração da verossimilhança das alegações como requisito imprescindível à concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da verossimilhança das alegações e do perigo de dano, sendo incabível quando não evidenciado vício insanável ou ausência de contraditório na ação originária.

A ação de querela
nullitatis
não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscussão de matéria já decidida ou preclusa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1022361-74.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.11.2024, DJE 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1016634-03.2025.8.11.0000 de decisãoda 3ª Vara Cível da comarca de Sinop que, em Ação de
Querela
Nullitatis
, indeferiu a tutela de urgência em que os autores pleiteavam a suspensão dos atos executivos e o desbloqueio dos valores constritos por meio do SISBAJUD.

Os agravantes alegam que ajuizaram o feito objetivando desconstituir a sentença proferida em ação cominatória n. 0000110-89.1991.8.11.0015,
sustentando que
a demanda padece de vícios
insanáveis
, na
raiz da relação processual, tornando a sentença
nula
de pleno direito.

Explicam que os agravados buscam a cobrança de aluguéis de imóvel que já havia sido vendido pelo
de cujus
, parte denunciada por estelionato por esse motivo.

Afirmam que comprovam na inicial, que eles (familiares do denunciado) foram duplamente beneficiados, primeiro quando tiveram a dívida paga com o bem; segundo, agora, em que cobram aluguéis na reconvenção da vultosa quantia de dezoito milhões de reais.

Esclarecem que os documentos e a própria confissão demonstram que os agravados receberam deles (agravantes) o pagamento pela venda do imóvel, o qual já havia sido alienado por eles mesmos um mês antes.

Pontuam que ela (agravante) tem 91 anos de idade e necessita da quantia bloqueada para a subsistência.

Pedem
que a tutela de urgência seja deferida para
suspender o
andamento no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000110-89.1991.8.11.0015, bem como nas LIQUIDAÇÕES DE SENTENÇA Nº 0010797-17.2017.8.11.0015 e 0010796-32.2017.8.11.0015

e
o imediato desbloqueio dos valores constritos em conta bancária.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da alegação. É que, ao que tudo indica, os autores pretendem rediscutir questões já decididas na sentença atacada e/ou que deveriam ter sido arguidas no processo por eles ajuizado. Os autores, em nenhum momento, arguiram na petição inicial do presente feito algum vício
transrescisório
insanável na citação ocorrida no processo n.º 0000110-89.1991.8.11.0015 ou que não lhes tenha sido oportunizado o contraditório ou a ampla defesa naqueles autos. Diante disto, o indeferimento da tutela de urgência é
medida
que se impõe.

A ratificar tal posicionamento, extrai-se da jurisprudência dos Tribunais Estaduais o seguinte aresto, que versa acerca de questões semelhantes:

(...)

Por via de consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘
inaldita
altera
pars
’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.”
(Id n. 193438385 – autos em primeiro grau)

O art. 300 do CPC enuncia
que

“
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que
a

“
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é
provável para conceder a tutela provisória”.

E acrescenta
que

“
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”
.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Embora existente a urgência, em cognição sumária, própria deste momento processual, os elementos existentes nos autos até aqui não são suficientes para demonstrar
a verossimilhança do direito
,

necessária para a concessão da medida.

Desse modo, em que pesem os argumentos d
os
agravante
s
,
i
ndispensável a instrução processual para amplo esclarecimento da situação, sem prejuízo de ser novamente requerida a medida de urgência em ocasião posterior e, se for o caso, solicitar a
devida
reparação.

Nesse sentido, desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – DÚVIDA SOBRE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO CASSADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é
requisito
exigido pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.
”
(N.U 1022361-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025